Tribunal: STF
Processo: ARE 790585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a ausência de repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações, por autoridade própria e em prazo razoável (RE 593.727-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    5. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.